Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1017157-25.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA
EMBARGADA: JFS CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA, visando sanar omissão na decisão monocrática desta Relatora (Id 28357453), que, de plano, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício, por ausência de preparo.
Em suas razões de Id 31019460, o embargante sustenta que o decisum apresenta vício de omissão, na medida em que a douta relatora entendeu que os documentos apresentados pelo recorrente não eram suficientes para comprovar a hipossuficiência, tendo indeferido o pedido de assistência gratuita e consequentemente não conheceu o agravo de instrumento sem que fosse oportunizada a parte recorrente recolher o preparo recursal.
Assim sendo, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se-lhes efeitos infringentes, para, modificando a r. decisão monocrática, seja determinada a intimação da parte para comprovar o recolhimento do preparo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Desde já, informa que o preparo fora recolhido, conforme petição protocolada em 23/01/2020 (Id.30960953), razão pela qual requer o conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, o seu provimento, ante as razões já apresentadas no presente feito.
Contrarrazões ofertadas no Id 32628989.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão do embargante quanto ao afastamento da deserção decretada, ao fundamento de que diante do indeferimento da justiça gratuita, deve ser oportunizado a parte o recolhimento do preparo recursal, na forma simples.
De fato, assiste razão o recorrente.
Isso porque, a decisão que inadmitiu o recurso está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo na forma simples (artigo 99, §7o, do CPC), e não desde logo decretar a deserção.
A ilustrar, confira-se o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)
No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2- Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples”. (TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para anular a decisão monocrática de Id 28357453, por não restar configurada a deserção. Por conseguinte, verificado que a parte agravante já providenciou com o recolhimento do preparo recursal (Ids 30960953 e 30960954), determino o processamento do presente instrumento, e diante do caráter satisfativo da tutela recursal perseguida pelo agravante (declaração de ilegitimidade), postergo sua para após a vinda da contraminuta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.